Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004138-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), FABRICIO KRZYZANSKI - CPF: 936.670.601-06 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JAIRA APARECIDA ALVES - CPF: 006.078.361-30 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- VIA INADEQUADA –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
O
recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
FABRICIO KRZYZANSKI e RAFAEL KRZYZANSKI
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto em face de
JAIRA APARECIDA ALVES
,
mantendo inalterada a decisão de origem, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, o
s
embargante
s
, em síntese,
alegam
que
o acórdão incorreu em omissão e contradição, no instante em que deixou de analisar
ou mesmo
considerar o pagamento parcial do contrato de arrendamento,
conforme
provas apresentadas nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão recorrido, o
s executados, ora
embargante
s

pretendem pela via da exceção de
pré
-executividade, afastar a exigibilidade da dívida, a qual no contexto deste
s
autos,
inegavelmente
demanda
dilação probatória, já que a quitação, segundo os devedores, teria ocorrido por meio de compensação de valores, incluindo perdas e danos.

Assim, na linha do que foi decidido,
é evidente que tal pretensão se mostra incabível ou impossível de ser enfrentada nos próprios autos da ação de execução, via exceção, mas, sim, pela via dos embargos à execução, ou por meio de ação de conhecimento, da qual, inclusive, os agravantes já se valeram (autos da ação de indenização por benfeitorias úteis e necessárias c/c perdas e danos de nº 1000507-36.2020.8.11.0009)
.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso ou contraditório do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate
,
o que é defeso pela via dos
Ac
laratórios
.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024